Tribunal: STF
Processo: ARE 1003067
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO". TELEFONIA. CONTRATAÇÃO VIA SMS. OFENSA AO CDC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.



    1) As operadoras de telefonia respondem independentemente de culpa pelos danos causados aos seus clientes, pelos defeitos decorrentes dos serviços que presta, e, nos termos do § 3 o do citado art. 14, só não serão responsabilizadas quando provarem que não houve defeitos na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.



    2) Ademais, não se pode olvidar do princípio da transparência orientador da norma contida no art. 6.°, III, do CDC, que garante ao consumidor o direito de ser adequadamente informado sobre a característica, a composição, a qualidade e o preço do serviço ou do produto.



    3) Desse modo, competia à ré comprovar a regularidade da contratação via SMS, o que não se verifica na espécie, pelo que a sentença deve ser reformada." (e-doc. 3, p. 16).



    2. Opostos embargos de declaração, foram inicialmente rejeitados (e-doc. 3, p. 42-47). Após anulação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do acórdão referente aos embargos de declaração, foi proferida nova decisão pelo tribunal de origem, acolhendo parcialmente os embargos, entretanto sem efeitos infringentes, conforme a ementa do julgado:



    "AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO PELO STJ. OMISSÃO. FALTA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DA ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.



    1. Em principio, não haveria omissão no acórdão da apelação, tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público somente foi suscitada em embargos de declaração.



    2. Nada obstante, considerando que a preliminar de ilegitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública constitui matéria de ordem pública, em cumprimento à decisão do STJ, em novo julgamento, acolhe-se parcialmente os embargos de declaração, contudo sem efeitos infringentes." (e-doc. 14, p. 69).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 127; art. 129, inc. III; art. 93, inc. IX; art. 21, inc. XI; art. 22,inc. IV; art. 170, inc. IV; e art. 5°, caput, todos da Constituição da República. Afirma que o interesse defendido na ação não representa interesse da coletividade, mas apenas convicção pessoal de um promotor de justiça, sendo ilegítimo o Ministério Público para ajuizar a presente ação. Sustenta que o acórdão recorrido violou o princípio da necessidade de motivação das decisões judiciais, vez que não demonstrou "de forma fundamentada e clara os motivos que ensejaram a violação dos artigos da Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor, sequer indicou quais foram os dispositivos legais violados". Argumenta que o acórdão desconsiderou as atribuições da Anatel para regular e expedir normas sobre serviços de telecomunicações e violou o princípio da livre concorrência, obrigando somente a recorrente a seguir regras diferentes das estipuladas pela Anatel (e-doc. 14, p. 124-144).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido, "tendo em vista a deficiência na apresentação da preliminar de ocorrência de repercussão geral" (e-doc. 14, p. 172-175).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. É firme a orientação desta Corte acerca da imprescindibilidade da apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada, a demonstrar a repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a efetiva demonstração de que o tema constitucional ultrapassa os interesses subjetivos da causa, consoante disposto no art. 102, § 3º, da Constituição da República; no art. 1.035, § 1º, do CPC (art. 543-A, § 2º, do CPC/1973); e no art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, sob pena de não conhecimento do recurso extraordinário.



    6. A referida exigência ficou estabelecida por ocasião do julgamento do AI nº 664.567-QO/RS, de relatoria do eminente Ministro Sepúlveda Pertence, in verbis:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. (...) II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência. 



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327). 



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º). 



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial. (...) 



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    (AI nº 664.567-QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 18/06/2007, p. 06/09/2007).



    7. Da leitura atenta das razões do recurso extraordinário, tenho que o recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral do tema objeto do recurso, na forma determinada pelos arts. 102, § 3º, da Constituição da República e 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil.



    8. Sobre o ponto, o recorrente limitou-se a alegar a existência de repercussão geral em razão da alegada contrariedade, pelo acórdão, aos dispositivos constitucionais objeto do recurso extraordinário. Seguindo a lógica da argumentação do recorrente, todo recurso extraordinário fundado na alínea "a" do permissivo constitucional teria repercussão geral, o que implica, na prática, a eliminação de tal requisito em tais casos. 



    9. Válido citar trecho do capítulo na qual é alegada, de maneira específica (sendo o restante alegações gerais, cabíveis em qualquer processo), a repercussão geral do caso:



    "Não se duvide que as violações perpetradas pelo v. acórdão recorrido, quais sejam, a falta de fundamentação da decisão, a violação ao princípio da livre concorrência e a usurpação de competência da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), preenchem o requisito essencial para interposição do presente recurso extraordinário, já que o decisum ora impugnado foi evidentemente contrário ao texto constitucional, isto é, fez letra morta do art. 93, inc. IX, 127, 129, III, art. 170, inc. IV, 5°, caput, art. 21, inc. XI, 22, inc. IV, da CF." (e-doc. 14, p. 130-131).



    10. Nas palavras do eminente Ministro Alexandre de Moraes, apontar a repercussão geral da questão “(...) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (RE nº 1.134.249-AgR/SP, j. 26/10/2018, p. 08/11/2018).



    11. Com efeito, a jurisprudência consolidou-se no sentido da inviabilidade do recurso extraordinário quando não demonstrada a repercussão geral do tema controvertido. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Ausência no recurso extraordinário, interposto sob a égide do CPC/2015, de demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.031.526-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/10/2017, p. 07/11/2017).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. A ausência de demonstração de repercussão geral impede o conhecimento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” 



    (ARE nº 1.114.038-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA. 1. É inadmissível recurso extraordinário que não apresenta fundamentação suficientemente apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. 2. Agravo interno desprovido.”



    (ARE nº 1.326.970-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA TRANSCENDÊNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. INTERESSES SUBJETIVOS DA CAUSA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 799.158-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 26/08/2021).



    12. Registro, inclusive, ter sido essa a fundamentação do tribunal a quo para inadmitir o recurso, conforme exposto no relatório da presente decisão.



    13. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    14. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    15. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator